Tribunal: TJDFT
Processo: 0728192-81.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA, DESACATO E RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que acolheu a pretensão acusatória para condenar o denunciado pelos crimes dos arts. 147, caput, 329 e 331, todos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à materialidade e autoria dos crimes dispostos na peça acusatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O delito de ameaça (CP, art. 147), por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima tem ciência do sério propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se real a intenção do agressor em concretizar o intento anunciado. 3.1. O tipo penal de resistência (art. 239 do CP) consiste na oposição do agente, mediante violência ou ameaça, ao cumprimento de um ato legal pelo funcionário competente para executá-lo. 3.2. O crime de desacato (Art. 331 do CP), a seu turno, consiste na ação consciente e deliberada do agente em desprestigiar a função pública exercida pelo ofendido, traduzindo evidente menosprezo ao funcionário público.
4. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente aos delitos praticados pelo réu. 4.1. Condenação firmada em conjunto robusto de provas que comprovam autoria e materialidade delitivas. 4.2. Os depoimentos colhidos em juízo, portanto, sob o crivo do contraditório, são coerentes, contundentes e ricos em detalhes acerca dos fatos, notadamente quanto à inicial ameaça desferida pelo réu à vítima e, em seguida, ao desacato e resistência praticados pelo agente em desfavor dos policiais designados para atender a ocorrência.
5. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelos ilícitos praticados, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e não provido.